Tribunal: TJSP
Processo: 0001292-56.2021.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pedido de dilatação do parcelamento para pagamento de multa. Hipossuficiência evidenciada. Apenado trabalhador rural condenado por furto de vacas. Possibilidade prevista no artigo 50, caput, do Código Penal e no artigo 169, caput, da Lei de Execução Penal. Ademais, concordância do Ministério Público. Recurso provido.